Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A Ação de Exigir Contas possui rito bifásico, ou seja, o procedimento desenvolve-se em duas fases distintas, conforme o caso. Em síntese, na primeira fase aprecia-se a existência, ou não, do dever de prestar contas, a ser decidida por decisão interlocutória. Já na segunda fase, examina-se a correção das contas apresentadas

2. Mostra-se presente o interesse de agir na Ação de Exigir Contas quando o requerente busca esclarecimentos do requerido quanto ao modo como seus recursos foram administrados, no período em que este exerceu o cargo de presidente da entidade.

3. A alegação de impossibilidade material em prestar as contas, por si só, não é suficiente para modificar a decisão agravada que condenou o requerido, ora agravante, a prestar contas do período de sua gestão como presidente da federação requerente, especificando as receitas e despesas, o respectivo saldo, instruídas com os documentos justificativos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.